Tribunal: TJSP
Processo: 1015541-32.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Obra realizada pelo condomínio que teria sujado e quebrado os vidros do apartamento da demandante. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo do demandado. Preliminar de deserção. Rejeição. Valor do preparo de acordo com o valor atualizado da condenação. Lei Estadual no 11.608/2003, com nova redação dada pela Lei Estadual no 17.785/2023.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Obra realizada pelo condomínio que teria sujado e quebrado os vidros do apartamento da demandante. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo do demandado. Preliminar de deserção. Rejeição. Valor do preparo de acordo com o valor atualizado da condenação. Lei Estadual no 11.608/2003, com nova redação dada pela Lei Estadual no 17.785/2023. Precedentes deste E. Tribunal. Mérito. Revelia. Presunção relativa de veracidade das alegações de fato da parte autora, desde que estejam em consonância com as provas e sejam verossímeis. Apelada juntou provas que mostram suficientemente que os vidros de sua casa foram atingidos por cimento e que em algumas partes deixaram as janelas sujas e em outras foram quebradas. Art. 344 e 345, IV, do CPC. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento em relações civis não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia a dia. Sentença parcialmente reformada. Modificação do ônus de sucumbência para condenar ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.